Tribunal: TJDFT
Processo: 0041873-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÕES. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. IMÓVEL. IMPEDIMENTO DE EDIFICAR ATRIBUÍDO AO PODER PÚBLICO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE IPTU. VIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se conhece, por ausência de interesse recursal, do recurso interposto pelo Distrito Federal quanto à matéria afeta à fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação. Isso porque, caso acolhida a tese recursal, fixando-se os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da condenação, o Distrito Federal seria condenado ao pagamento de verba em valor superior àquela já atribuída pela r. sentença objurgada, o que denota seu desinteresse recursal quanto ao mencionado tema. Recurso do réu parcialmente conhecido.
2. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo réu, Distrito Federal, e, adesivamente, pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedente o pedido “formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para DECLARAR a redução da alíquota do IPTU do imóvel do requerente nos anos-base de 2004, 2005, 2006 e 2007, exercícios de 2005, 2006, 2007 e 2008 para 0,30%”. Por força da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
3. Nos termos do art. 32 do Código Tributário Nacional, o imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. O art. 3o do Decreto-Lei n. 82/1996 estabelece que o Imposto Predial e Territorial Urbano tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física como definido na lei civil, situado nas zonas urbanas do Distrito Federal.
4. Dito isso, é incontroverso que, na espécie, o autor adquiriu, em julho de 2014, em licitação na modalidade concorrência, conforme Edital n. 6/2004, o imóvel situado no “SHIN, Centro de Atividades, Quadra 06, Lote 01, Lago Norte, Brasília-DF”. Em complemento, muito embora o mencionado edital não mencionasse qualquer limitação ao uso e gozo do direito de propriedade relacionado ao aludido bem, é certo que o autor, ora apelante, foi impossibilitado de construir no imóvel, por circunstâncias alheias à sua vontade.
5. Essa constatação, a propósito, encontra amparo documento nos documentos apresentados aos autos, que demonstram: a) ausência e impossibilidade de instalação de rede de iluminação pública no local do bem; b) inexistência de licenças ambientais prévia e de instalação; c) embargo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); d) recomendação do Ministério Público Federal para que a Administração Regional do Lago Norte suspendesse a expedição de alvarás de construção e de carta de habite-se na região do imóvel, diante da ausência de expedição de licença ambiental; e) auto de embargo da Subsecretaria de Estado de Fiscalização, que impediu a realização de construção e de edificação no local do imóvel, sob pena de multa e interdição.
6. É cediço, portanto, que, diversamente do consignado no apelo interposto pelo Distrito Federal, o autor, ora apelante, foi impedido de edificar no imóvel por razões alheias à sua vontade. Assim, conclui-se que a cobrança de tributo em alíquota superior, com fundamento em situação de fato à qual o próprio Poder Público deu causa, a saber, a ausência de edificação em terreno adquirido pelo autor, configura verdadeiro comportamento contraditório por parte da Administração Pública, o que não se pode admitir.
7. A propósito, o enunciado n. 362 da Jornada de Direito Civil estabelece que "a vedação de comportamento contraditório (venire contra factum propium) funda-se na proteção da confiança, tal como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil". Assim, o princípio da confiança legítima fundamenta a proibição do abuso de direito, especialmente a prática de conduta incompatível ou contraditória, nas relações contratuais, entre particulares, ou entre o próprio administrado e o Poder Público, como na espécie.
8. Na espécie, as alíquotas de Imposto Territorial Urbano (IPTU) cobradas do autor, ora recorrente, no patamar de 3% (três por cento), nos exercícios de 2005, 2006, 2007 e 2008, referem-se a imóvel não edificado. No entanto, como observado, foi o próprio Distrito Federal, sujeito ativo do mencionado imposto, que impediu que o contribuinte edificasse no imóvel, ao alienar imóvel sem condições legais para edificação e construção. Dessa forma, conclui-se que, se o contribuinte pudesse ter edificado no imóvel, teria ele direito a redução da alíquota de 3% (três por cento) para 0,3% (três décimos por cento), subsumindo-se à hipótese prevista no art. 19, IV, do Decreto Lei n. 82/1996.
9. A par de tal quadro, não há falar em reforma da r. sentença no aspecto, que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, para condenar o réu, ora apelante, a reduzir “a alíquota do IPTU do imóvel do requerente nos anos-base de 2004, 2005, 2006 e 2007, exercícios de 2005, 2006, 2007 e 2008 para 0,30%”.
10. Por outro lado, se na hipótese há condenação líquida, a qual corresponde ao proveito econômico auferido pelo autor com a redução nas alíquotas de IPTU relativas aos exercícios fiscais de 2005, 2006, 2007 e 2008, não há falar em fixação de honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa, tal qual observado na r. sentença. Afigura-se cabível, portanto, a reforma da r. sentença no aspecto, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.
11. Recurso do réu parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Recuso adesivo do autor conhecido e provido. Honorários majorados.